Tribunal: STJ
Processo: 2114898-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909002 - SP (2025/0130726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: A A DE C D
AGRAVADO
: M J DE C D (MENOR)
ADVOGADOS
: DANIELA AVILA - PR054348
FABIO FORTI - PR029080
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
DETERMINAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos,
atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50989186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e8b93ac7-0d2f-4a6f-b430-3a91a8e48f7d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50989186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e8b93ac7-0d2f-4a6f-b430-3a91a8e48f7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909002 - SP (2025/0130726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: A A DE C D
AGRAVADO
: M J DE C D (MENOR)
ADVOGADOS
: DANIELA AVILA - PR054348
FABIO FORTI - PR029080
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
DETERMINAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos,
atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. CARLOS
CASTILHO AGUIAR FRANÇA, assim ementado:

Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

Agravo de Instrumento Plano de saúde Cumprimento de sentença -
Inconformismo da executada quanto à majoração da multa, em razão
do descumprimento incorrido Redução da multa Impossibilidade -
Decisão mantida Agravo não provido (e-STJ, fl. 86).

Foi apresentada contraminuta
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Pois bem.
Na hipótese, foi deferida antecipação de tutela, para determinar à agravante
a cobertura integral das despesas com o tratamento médico prescrito, bem como a
manutenção dos aparelhos de apoio de oxigenação instalados em sua residência, sob
(e-STJ, fl. 87).
pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00
Nesse contexto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, pois
a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de
recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
medida acautelatória ou antecipatória, tendo em vista sua natureza precária e
provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Vale destacar que apenas violação direta do dispositivo legal que disciplina
o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é
possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa.
Vejam-se os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE
SAÚDE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU A LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO
STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza
precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo
ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem
respeito ao mérito da causa (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/10/2018
).
15/10/2018
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.981.656/TO, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
em
, DJe de
)
11/4/2022
19/4/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. ATENDIMENTO
HOME CARE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do novo CPC. O acórdão da segunda instância dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios,
tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado
pela parte insurgente.
2. O julgado firmou a existência de previsão no contrato para o
tratamento do mal que acometia o segurado. Além disso, estampou a
necessidade do atendimento domiciliar e a verificação dos requisitos
para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, fumaça do bom
direito e o perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na
apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. É sabido que "a análise da existência dos pressupostos da medida
liminar (periculum in mora e fumus boni iuris) demanda o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta
Corte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/0/2017
).
13/0/2017
4. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão
Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide,
analogicamente, a Súmula 735/STF. Precedente.
5. À luz da Lei n. 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que
veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação
hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.781.110/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
3/5/2021
5/5/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO
ANTECIPATÓRIA
DE
TUTELA
DEFERIDA
PARA
QUE
A
RECORRENTE AUTORIZE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DA
RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. LIMINAR DE
NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE
POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A instância recursal ordinária está exaurida ainda que inexista a
interposição de agravo interno contra a decisão monocrática de
rejeição dos embargos de declaração opostos ao julgado colegiado,
salvo se o recurso especial impugnar matéria tratada apenas na
decisão singular dos aclaratórios. Precedente: EREsp 884.009/RJ,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
.
15/09/2010
14/10/2010
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do
STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas
provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas
pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não
possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 1.908.912/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
22/11/2021
25/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. RETENÇÃO DO
APELO NOBRE NA ORIGEM. ART. 542, §3o, CPC/1973.
LEGALIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o
abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973
quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o
perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano
irreparável ou de difícil reparação à parte, situação inocorrente no caso
concreto.
3. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no REsp 1693653/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
) 4. Agravo
01/06/2018
regimental não provido.
(AgRg na MC n. 24.533/TO, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
9/10/2018
15/10/2018
De outro turno, em remate, rever as conclusões do acórdão impugnado,
diversamente do que se pretende, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE
SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido
de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos
serviços de assistência médica nas situações de urgência ou
emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta
recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
6/6/2022
10/6/2022

Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:17
Código de Controle do Documento: 62a5ed80-8a8c-4a95-b59e-b7e7b297c725

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.002 / SP
Número Registro: 2025/0130726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002466820248260094 10002907020248260094 21016380820248260000 21148985520248260000
2466820248260094 246682024826009410002907020248260094
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
AGRAVADO
: A A DE C D
AGRAVADO
: M J DE C D (MENOR)
ADVOGADOS : FABIO FORTI - PR029080
DANIELA AVILA - PR054348
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50973336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:57
Código de Controle do Documento: 4f52448a-5600-44cc-b501-ab2774d784c4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:57
Código de Controle do Documento: 4f52448a-5600-44cc-b501-ab2774d784c4